Tribunal: TJPA
Processo: 0824196-63.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824196-63.2025.8.14.0000

PACIENTE: WESLEY OLIVEIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO, PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
NA MANUTENÇÃO DO
MONITORAMENTO ELETRÔNICO E TERATOLOGIA DA DECISÃO
SINGULAR
.

FATO
: Paciente acusado da prática do crime de estupro de vulnerável, lhe sendo concedida a liberdade mediante uso de monitoramento eletrônico.

Alegação da defesa
: Excesso de prazo na manutenção do dispositivo, violando o direito de locomoção do paciente e lhe causando constrangimento ilegal. Pedido fundado em sucessivas redesignações de audiência e alegada teratologia da decisão que manteve a cautelar.

Questão em análise
: Se a manutenção do monitoramento é cabível e se a decisão do magistrado singular se mostra teratológica.

Razões de decidir
: Constatado que o Ministério Público efetivamente se manifestou pela manutenção do dispositivo, inexistindo nulidade ou teratologia. Data para audiência de instrução já designada, inexistindo desídia estatal. Redesignações justificadas diante da complexidade do feito e natureza do delito (estupro de vulnerável).

Inviável o reconhecimento de excesso de prazo, pois a aferição é global e não aritmética, sendo pacífico o entendimento de que medidas cautelares diversas da prisão podem subsistir enquanto presentes os requisitos do art. 282 do CPP. Monitoramento eletrônico periodicamente reavaliado, conforme Resoluções CNJ nº 412/2021 e 213/2015.

Gravidade concreta, risco de fuga evidenciado pela conduta do corréu e necessidade de resguardar a instrução justificam a manutenção da medida, em conformidade com a jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais.

Tese firmada
:
Inexistência de excesso de prazo ou teratologia na manutenção do monitoramento eletrônico quando o processo tramita regularmente, existe reavaliação periódica da medida e permanecem presentes os requisitos de cautelaridade.

Dispositivos legais examinados
:
CF, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 24, 41, 257, I, e 282; Resoluções CNJ nº 412/2021 e 213/2015.

Jurisprudência citada
:
TJPE, HC 0001114-52.2024.8.17.9000; TJCE, AgExec 8000047-23.2023.8.06.0086; STF, SV 56; STF, RE 641.320/RS; STJ, AgRg no HC 683.805/RJ.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
29
de janeiro de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
WESLEY OLIVEIRA DE SOUSA,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara de Criminal da Comarca de Novo Progresso que, nos autos do processo nº. 0800411-86.2023.8.14.0115, vem mantendo seu monitoramento eletrônico, alegando estar o paciente com o dispositivo por prazo demasiado longo.

Alega o impetrante, ID

31438562
, em síntese,
que o paciente teve sua liberdade cerceada por mais de um ano, de 15/02/2023 a 08/03/2024, lhe sendo concedida liberdade provisória condicionada ao uso de monitoramento eletrônico, medida que deveria ser provisória, mas que vem se perpetuando e configurando em cumprimento antecipado da pena uma vez que tal se dá em razão de inércia do Poder Judiciário.

Afirma que a instrução processual que vem se arrastando em razão de incontáveis redesignações de audiência e que estas não são decorrentes de ato/ação do paciente, estando a nova audiência de instrução e julgamento designada somente para junho de 2026.

Que a defesa do paciente apresentou pedido de revogação da medida, mas que o pleito foi indeferido apesar das robustas alegações acerca do excesso de prazo em sua manutenção, tendo o indeferimento se baseado em suposto pedido formulado pelo Ministério Público, mas que da análise dos documentos constantes nos autos não há, entre o pedido da defesa e a decisão judicial, qualquer manifestação ministerial neste sentido, sendo nula tal decisão, além de violar a lealdade processual, o princípio do contraditório e a realidade dos autos, além de se mostrar teratológica, pois decorrente de um ato processual viciado na origem e desprovido de validade jurídica.

Infere que a manutenção do monitoramento eletrônico do paciente é ilegal e lhe causa flagrante constrangimento, além de violar o princípio da razoável duração do processo, estando patente que ele vem sendo penalizado pela ineficiência do Estado-juiz.

Requereu a concessão liminar da ordem e sua ratificação ao final, determinando-se a imediata retirada do equipamento de monitoramento eletrônico a que está sendo submetido o paciente, com ratificação de tal decisão ao final.

Juntou documentos.

Esta relatora reservou-se para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 31592978, sendo estas prestadas em ID 31647601.

Em ID 31660449, foi denegado o pedido liminar.

Nesta superior instância, em parecer de ID 31956739, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

Tendo em vista a alegação do impetrante de que o magistrado proferiu decisão com base em suposto pedido formulado pelo Ministério Público, mas que este é inexistente (razão pela qual seria teratológica, além nula a decisão), com o fito de esclarecer eventual dúvida determinei a baixa dos autos para que fosse juntada a manifestação ministerial, sendo esta acostada em ID 32202803.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
WESLEY OLIVEIRA DE SOUSA,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara de Criminal da Comarca de Novo Progresso que, nos autos do processo nº. 0800411-86.2023.8.14.0115, vem mantendo seu monitoramento eletrônico, alegando estar o paciente com o dispositivo por prazo demasiado longo.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Do excesso de prazo.

Alega o impetrante que sofre o paciente constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão do excesso de prazo na manutenção de seu monitoramento eletrônico uma vez que está usando o dispositivo há mais de um ano e que a audiência de instrução, após ter sido diversas vezes redesignada, foi marcada somente para o mês de junho de 2026; que o pedido de remoção do equipamento foi denegado com base em suposta manifestação do órgão ministerial que sequer consta dos autos, sendo teratológica a decisão singular e configurada a violação ao princípio do contraditório e da
razoável duração do processo.

De tudo que dos autos consta, tenho que não se configura o alegado excesso de prazo, da mesma forma que não há que se falar em teratologia uma vez que, como se comprova do documento de ID

32202803, o Ministério Público efetivamente se manifestou pela manutenção do monitoramento eletrônico do paciente, assim afirmando em seu parecer,
verbis
:

“A defesa do acusado Wesley pleiteia, em suma, a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico ou, subsidiariamente, a transferência da fiscalização para a Comarca de Altamira/PA.

No que tange ao pedido principal de revogação da medida, este órgão ministerial manifesta-se pelo seu INDEFERIMENTO.

A concessão da liberdade provisória aos acusados se deu em caráter excepcional, em razão do excesso de prazo na formação da culpa, e não pela insubsistência dos fundamentos que autorizaram a prisão preventiva. A gravidade concreta do delito, a vulnerabilidade da vítima e o modus operandi empregado pelos réus (padrasto e primo da genitora) demonstram uma periculosidade acentuada, permanecendo hígida a necessidade de acautelar a ordem pública e assegurar a futura aplicação da lei penal.

A conduta do corréu FERNANDO MATTHES, que rompeu seu equipamento e se evadiu da fiscalização estatal, serve como um alerta contundente sobre o risco concreto de fuga e de descaso com as determinações judiciais no presente caso. A revogação integral do monitoramento do réu Wesley, neste momento, seria medida temerária e representaria um risco inaceitável à instrução processual e à efetividade da justiça.

Ademais, causa estranheza o fato de a defesa de Wesley ter alegado as supostas falhas técnicas em seu equipamento somente em 29/07/2025 (Id. 151266293), poucos dias após o Ministério Público requerer a prisão do corréu Fernando, em 24/07/2025 (Id. 149172733), exatamente pelo rompimento do seu dispositivo.

Por outro lado, o pedido subsidiário de transferência da fiscalização para a Comarca de Altamira/PA mostra-se razoável. O réu comprovou residir e trabalhar em Altamira, e impor-lhe constantes e onerosos deslocamentos intermunicipais para sanar eventuais problemas no equipamento – cuja manutenção é de responsabilidade do Estado – configura ônus excessivo. Facilitar o cumprimento da medida, adequando-a à realidade fática do acusado, é medida que prestigia a efetividade da cautelar.

A fim de subsidiar a correta apreciação dos fatos por Vossa Excelência e para que não restem dúvidas sobre a conduta dos acusados, o Ministério Público entende ser indispensável a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/PA) para que seja instada a apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, relatório técnico detalhado sobre os equipamentos de monitoramento eletrônico de WESLEY OLIVEIRA DE SOUSA, especialmente se constam nos registros da Central de Monitoramento alertas de falhas técnicas, violações de bateria, ou quaisquer outras ocorrências que corroborem ou infirmem as alegações de sua defesa.

Ante o exposto,
o Ministério Público manifesta-se pelo INDEFERIMENTO do pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico formulado pela defesa do acusado WESLEY OLIVEIRA DE SOUSA e pelo DEFERIMENTO do pedido subsidiário para que a fiscalização e manutenção do monitoramento eletrônico do réu WESLEY OLIVEIRA DE SOUSA sejam transferidas para a Central Integrada de Monitoramento Eletrônico (CIME) da Comarca de Altamira/PA
.” (Grifei).

Não há, portanto, que se falar em nulidade ou teratologia, se mostrando improcedente tal alegação defensiva.

No que concerne à alegação de excesso de prazo na manutenção do monitoramento eletrônico do paciente, tenho que tal não se configura, sendo a jurisprudência pacífica acerca do entendimento de que a configuração de excesso de prazo no monitoramento eletrônico não é aferida apenas pela soma aritmética do tempo decorrido, mas pela análise global da marcha processual que, no caso em apreço, se mostra célere na medida em que eventuais redesignações de audiência se deram por motivos lícito e plenamente justificáveis.

No caso em apreço, o paciente utiliza o aparelho há pouco mais de um ano, já havendo data
designada para a audiência de instrução e julgamento,
fator determinante para afastar a tese de constrangimento ilegal, pois demonstra que o processo possui andamento regular, não se configurando a tese do impetrante na medida em que não se denota desídia do Poder Judiciário, sendo o agendamento da audiência, prevista para ocorrer em 06 meses, uma sinalização da proximidade do encerramento da fase de formação da culpa, o que reforça a legalidade da medida cautelar.

As Resoluções nº 412/2021 e nº 213/2015 do CNJ, determinam que o monitoramento eletrônico deve ser reavaliado periodicamente (geralmente a cada 90 ou 180 dias) para verificar sua necessidade e adequação, o que vem sendo regularmente feito pelo Juízo singular que, inclusive, deferiu pedido do paciente para ter seu acompanhamento pelo Juízo da Comarca de Altamira.

Ademais, a gravidade concreta do delito ou o risco de fuga podem justificar a permanência do aparelho até o julgamento da ação, não se configurando tal proceder em qualquer violação de direitos ou ilegalidade.

Acerca da questão, vejamos o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. Em que pese o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto nos Arts. 23 e 24 da Instrução Normativa TJPE nº 15/2016, estes mesmos dispositivos estabelecem que a medida poderá ser renovada, a critério do Juiz, quantas vezes forem necessárias, desde que justificada a renovação por meio de decisão fundamentada em elementos concretos do caso, aferindo-se a necessidade e a adequação. De igual sorte, não se desconhece o teor da Resolução nº 412/2021 do CNJ, a qual estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicação e o acompanhamento da medida de monitoramento eletrônico pessoas. Porém, não se trata de prazo rígido ou absoluto, sendo apenas uma recomendação o prazo máximo de 90 (noventa) dias para reavaliação da necessidade da medida. Aliado a isso, a orientação jurisprudencial do Colendo STJ é no sentido de que não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do Art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente. Nessa linha, a despeito de inexistir reavaliação recente da medida acauteladora de monitoramento eletrônico, deflui dos autos notícias do CEMER (Centro de Monitoramento Eletrônico de Reeducandos) dando conta de ao menos 4 (quatro) violações às regras do monitoramento eletrônico. Como não há qualquer garantia de que, em caso de eventual revogação do monitoramento eletrônico, o Paciente cumpriria com deveres ainda mais brandos, sobretudo considerando a informação da CEMER no sentido das violações às regras do monitoramento eletrônico, no estágio atual, evidencia-se adequada a medida acauteladora. As condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do presente Habeas Corpus, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar este aresto . Recife, Des. José Viana Ulisses Filho Relator (TJ-PE - Habeas Corpus Criminal: 0001114-52.2024.8 .17.9000, Relator: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 14/03/2024, Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho (1ª CCRIM))

Sobre a inocorrência de qualquer ilegalidade no caso e denegação da ordem foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, veja-se:

“Compulsando os autos, encontram-se acostadas em Id nº 31444587, cópia da decisão, que aplicou medidas cautelares diversas da prisão, onde é possível constatar que a mesma restou fundamentada pelo juízo inquinado coator, o que afasta, de plano, a presente alegação, assim como justifica a sua manutenção (...)

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da manutenção das medidas cautelares aplicadas em razão das características do processo.

No caso concreto, o juízo a quo, em atenção as peculiaridades do caso, já marcou audiência de instrução e julgamento para o dia 01/06/2026, para o prosseguimento do feito.

No mais, cumpre destacar que o paciente não se encontra submetido a prisão preventiva, mas responde ao processo em liberdade, com imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas o monitoramento eletrônico, diante disso, se observa que trata-se de situação menos gravosa do que a privação total da liberdade, impondo-se maior cautela na análise de eventual excesso de prazo.

Por outro lado, a aferição de excesso de prazo não se faz por mera soma aritmética de dias ou meses, devendo o julgador considerar a complexidade da causa, o número de acusados, a natureza do delito e as intercorrências processuais.

In casu, a ação penal em referência versa sobre crime grave, estupro de vulnerável, que exige cuidado especial na colheita da prova, notadamente quanto à vítima e suas testemunhas, circunstância que, em regra, confere maior complexidade ao feito.

Por outro lado, as sucessivas redesignações de audiência apontadas pelo impetrante, ainda que numericamente relevantes, decorreram, em boa parte, de fatores alheios à mera inércia do Estado-juiz (problemas estruturais, agenda institucional, necessidade de readequação de pauta, dificuldades na localização de pessoas a serem ouvidas, etc.), não se podendo, de plano, imputar desídia ao juízo de origem.

Nessa linha de raciocínio, é cediço o entendimento jurisprudencial de não acolher a alegação de excesso de prazo pura e simplesmente pelo lapso temporal, sem que haja motivo causado exclusivamente pelo Juízo, que enseje a morosidade do andamento processual, em respeito ao princípio da razoável duração do processo.”

Constata-se dos autos que o feito trata de crime grave cuja pena mínima, em abstrato, é muito superior a 04 anos de reclusão e
segue trâmite regular, já havendo data designada para a audiência de instrução e julgamento, não sendo eventual atraso ou equívoco na realização de algum ato processual suficiente a configurar o alegado excesso de prazo, principalmente por se tratar de feito complexo, com múltiplos réus.

Assim, por não haver qualquer ilegalidade na tramitação processual a demandar a intervenção desta Corte uma vez que pontual atraso se mostra devidamente justificado, bem como por já haver data designada à audiência de instrução e julgamento, aliado ao fato de a necessidade de manutenção do dispositivo de monitoramento ser regularmente avaliada, não há que se falar em excesso de prazo, sendo de bom alvitre ressaltar, uma vez mais, que o crime pelo qual responde o paciente é de extrema gravidade, com pena

muito superior a 04 anos de reclusão, como já afirmado, sendo tais requisitos também consideráveis para a manutenção do monitoramento.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITO DE RETIRADA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Horizonte/CE que indeferiu o pedido de retirada do monitoramento eletrônico da reeducanda, beneficiária do regime semiaberto harmonizado, em razão da inexistência de estabelecimento prisional adequado. O pedido foi indeferido, fundamentado no entendimento de que a retirada da tornozeleira caracterizaria antecipação indevida da progressão ao regime aberto, sem o cumprimento dos requisitos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a condição de uso de monitoramento eletrônico poderia ser revogada, diante da alegação de constrangimento social e da ausência de descumprimento das obrigações impostas à apenada. III. RAZÕES DE DECIDIR O regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico, foi concedido em virtude da ausência de vagas em estabelecimento adequado, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 56 do STF e os parâmetros fixados no RE 641 .320/RS. A retirada do monitoramento eletrônico implicaria progressão antecipada de regime, sem o preenchimento dos requisitos legais, contrariando o disposto na Lei nº 7.210/1984 e a jurisprudência consolidada do STF e STJ. A alegação genérica de constrangimento social não constitui fundamento idôneo para o afastamento da fiscalização eletrônica, que visa garantir a efetividade do cumprimento da pena e o interesse público. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo em execução penal conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ¿1. A utilização de monitoramento eletrônico como condição do regime semiaberto harmonizado, em razão da inexistência de estabelecimento prisional adequado, é legítima e necessária para a fiscalização do cumprimento da pena. 2. A simples alegação de constrangimento social não autoriza a retirada do dispositivo de monitoração antes do preenchimento dos requisitos legais para progressão ao regime aberto. ¿ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIX; CC, art . 927; LEP, arts. 146-B, IV, e 146-D, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 56; STF, RE 641.320/RS, Rel . Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 27.04 .2016; STJ, AgRg no HC 683.805/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª Turma, j. 07.12.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução de nº 8000047-23 .2023.8.06.0086, interposto por Regina Lúcia de Amorim Gomes em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Horizonte/CE, figurando como recorrido Ministério Público do Estado do Ceará. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em CONHECER do apelo para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator. (TJ-CE - Agravo de Execução Penal: 80000472320238060086 Horizonte, Relator.: BENEDITO HELDER AFONSO IBIAPINA, Data de Julgamento: 21/05/2025, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/05/2025).

Relevante ressaltar que os prazos processuais não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade, como ocorre no caso em espeque, onde o feito se encontra em marcha, as condições e necessidade do monitoramento do paciente são regularmente avaliadas, o crime pelo qual responde é de natureza gravíssima e a decisão pela imposição do dispositivo, bem como por sua manutenção se mostra devidamente fundamentada no caso concreto, não havendo, portanto, como ser concedida a ordem.

É certo que o
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
, autoriza a concessão de
Habeas Corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, porém, tal não se observa nos autos.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/01/2026